Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA. ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DIFICULTAÇÃO DE PENHORA. MULTA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 835, V e VI, do Código de Processo Civil, listou os bens imóveis como preferencialmente penhoráveis em relação aos móveis. 1.1. Havendo prova de que a Executada possui bens imóveis em seu patrimônio, não há razão para que seja preterida a ordem preferencial de penhora disposta no art. 835 do CPC. 1.2. Não é legítima, portanto, a pretensão da Executada de impor à Exequente a aceitação de bens móveis que são utilizados especificamente no ramo de construção civil e cujas notas fiscais remontam ao ano de 2011, não havendo provas de que ainda possuem o valor declarado pela Executada.
2. É cabível multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando se evidencia nos autos que a Executada está dificultando ou embaraçando a penhora, ato este tipificado no art. 774, III, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.